Tribunal: TJES
Processo: 5000240-51.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000240-51.2023.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO BATISTA LIMA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. PEDIDO DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

2. Em que pese o esforço da embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

3. Nos processos em que há pedidos de cunho declaratório e condenatório, tendo o autor se consagrado vencedor nos dois, a base de cálculo dos honorários deve incidir sobre o proveito econômico, assim compreendido pela soma das pretensões declaratória (aquilo que deixou de pagar) e condenatória (do que se receberá).

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
, para que seja sanado erro material supostamente existente no acórdão que, ao analisar o recurso interposto por
JOÃO BATISTA LIMA
, negou provimento ao apelo.

Em suas razões recursais,
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
argumenta que houve erro material na decisão, considerando que foram mantidos os honorários sobre o proveito econômico, quando existe condenação.

C
ontrarrazões (ID 8883190) pelo não conhecimento do recurso; subsidiariamente, pelo não provimento e aplicação de multa por litigância de má-fé e por tratar-se de embargos meramente protelatórios.

Pois bem. Considerando que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos declaratórios, não impedindo seu conhecimento, desde logo conheço do presente recurso, por estarem presentes os requisitos de sua admissibilidade.

A
simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO DANO MORAL DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. VALOR QUE ABARCA TODO EVENTO DANOSO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA É DATA DO ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em casos de negativação indevida, é razoável a fixação de danos morais em R$8.000,00 (oito mil reais), conforme precedentes deste TJES. A despeito da elevada capacidade econômica da instituição financeira, não há indicativo de má fé, sendo, ao que tudo indica, uma conduta culposa que deve ser indenizada em observância ao grau de culpabilidade da fornecedora. Da mesma forma, o consumidor deve ser devidamente ressarcido pelo infortúnio sofrido, todavia, a situação não pode servir como forma de efetivo enriquecimento.

2. Não há que se falar em ampliação da indenização em razão do chamado desvio produtivo do consumidor, uma vez que o valor fixado para fins de indenização por danos morais revela-se suficiente para compensação de todo evento danoso.

3. Acerca do termo inicial da incidência da correção monetária da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento pacificado pelo c. STJ, esta deve se dar a partir da data do arbitramento (S. 362 STJ).

4. Caminhou bem o julgador quando estabeleceu a correção monetária da indenização por danos morais como a data da publicação da sentença em cartório, uma vez que, com a instituição do Sistema PJE, a data de publicação da sentença é aquela em que esta foi tornada pública no sistema, o que se confunde com o momento da prolação da manifestação judicial.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou fundamentação suficiente ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em vício na referida manifestação judicial.

Quanto aos honorários, indica a parte recorrente que haveria erro material na decisão que manteve os honorários sobre o proveito econômico, considerando que existe condenação em valor líquido.

Ocorre que, a leitura atenta do que restou estabelecido na sentença no capítulo que trata dos honorários, revela que o proveito econômico obtido pelo autor, ora embargado, foi superior ao importe correspondente ao valor da condenação (ID 7200663):

[...] Pelo exposto, julgo parcialmente procedente os pleitos autorais, para
declarar a inexistência do débito informado na exordial, no valor de R$14.692,64, e condenar o requerido ao pagamento de R$8.000,00 a título de danos morais em favor do requerente
, valor esse acrescido de juros, a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data da publicação desta em Cartório, na esteira das Súmulas n.º 54 e 362 do STJ, extinguindo o feito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Ante o princípio da causalidade,
condeno o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos quais arbitro em 10% do proveito econômico obtido
, diante do célere trâmite processual e, ainda, pelo julgamento antecipado do feito, nos termos do art. 85, §2º do CPC. [...]

Da mesma forma, o voto condutor do acórdão objurgado apenas manteve os honorários sobre a base de cálculo expressamente prevista no édito sentencial (ID 8422181):

[...] Finalmente, quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, entendo por suficiente o percentual de 10% (dez por cento) estabelecido na origem. Isso porque, a demanda teve rito célere, considerando que foi ajuizada em 06/03/2023, tendo a sentença sido proferida ainda em 13/09/2023, sendo relevante destacar também que o julgamento se deu antecipadamente, na forma do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, o que reforça a adequação do referido percentual às especificidades do caso concreto. [...]

Assim, a fixação dos honorários sucumbenciais apenas com base no valor da condenação (R$8.000,00) significaria afastar do importe destinado ao advogado o
quantum
correspondente a R$14.692,64, que foi declarado inexistente; o que faz com que seja adequado o estabelecimento da verba honorária com base no proveito econômico obtido, que abarca a soma de ambos valores mencionados.

O legislador, ao estabelecer a expressão “proveito econômico”, teve por intenção abarcar o ganho efetivo obtido pela parte com a demanda, não sendo razoável reduzir o valor devido ao causídico pelo simples fato de parte do referido proveito corresponder à verba condenatória.

Em situação de cumulação de pedidos, nas quais existe pretensão declaratória e condenatória, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, considerando a impossibilidade de desconsiderar um dos pleitos:

Apelação Cível. Benefício Previdenciário. Desconto indevido. Ausência de erro justificável. Restituição em dobro. Cabimento.
Cumulação de pedidos. Pedido declaratório e indenizatório. Base de cálculo dos honorários. Proveito econômico obtido.
Recurso provido. 1 - Os valores reiteradamente descontados de forma indevida do consumidor, não pode ser configurada hipótese de engano justificável, motivo pelo qual, os valores devem ser restituídos na forma dobrada ( CDC, art. 42, parágrafo único). 2 -
Em casos de cumulação de pedidos, os honorários devem ser fixados com base no grau de êxito obtido em cada pedido formulado e não apenas com base em um dos pedidos
. 3 -
Nos processos em que há pedidos de cunho declaratório e condenatório, tendo o autor se consagrado vencedor nos dois, a base de cálculo dos honorários deve incidir sobre o proveito econômico, assim compreendido pela soma das pretensões declaratória (aquilo que deixou de pagar) e condenatória (do que se receberá)
. 4 - Recurso provido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7066894-12.2021.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Rowilson Teixeira, Data de julgamento: 02/06/2023 (TJ-RO - AC: 70668941220218220001, Relator: Des. Rowilson Teixeira, Data de Julgamento: 02/06/2023)

Outrossim, importa salientar que o recurso de apelação gerador do acórdão objurgado foi interposto pelo ora embargado,
JOÃO BATISTA LIMA
, de forma que a parte embargante, na realidade, sequer se insurgiu quanto à sentença.

Dessa forma, parece claro que descabe utilizar os embargos de declaração como forma de substituir recurso de apelação não interposto no momento oportuno. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ESPECIFICADOS NO ARTIGO 1.022 E INCISOS DO CPC. I.
É inviável a apreciação, em sede de embargos de declaração, de matéria não questionada no recurso de apelação, constituindo inovação recursal vedada pela legislação processual
II. Inexistentes os vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, devem ser rejeitados os embargos que visam tão somente rediscutir matéria já examinada e decidida, ainda que para efeito de prequestionamento, conforme precedentes deste Tribunal. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJ-GO - AC: 00694396020168090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). ÁTILA NAVES AMARAL, Goiânia - 6ª UPJ das Varas Cíveis, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ora, se é incabível inovar em embargos de declaração para questionar matéria não abarcada por anterior recurso de apelação, com muito mais razão, a parte que sequer interpôs apelo, não pode agora se valer da via estreita dos aclaratórios para pretender impugnar trecho da sentença.

C
omo se sabe, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação do embargante, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Finalmente, acerca da suposta litigância de má fé, entendo não haver prova concreta de dolo no agir processual da
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
, o que é suficiente para afastar a pretensão apresentada em contrarrazões. Senão, vejamos:

[...]
pleito exercitado em contrarrazões de condenação da autora em multa por litigância de má-fé. Afastado. Ausência de comprovação do dolo processual da parte.
[...] (TJAL; AC 0706397-91.2021.8.02.0058; Arapiraca; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva; DJAL 13/07/2023; Pág. 77)

De igual maneira, não há de se falar em aplicação da multa prevista no art. 1.026, 2º, do CPC, sobretudo por tratar-se dos primeiros aclaratórios manejados pela parte embargante, não se vislumbrando abuso do direito de recorrer. A corroborar, menciono:

[...]
Não aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/15, por se tratar dos primeiros aclaratórios.
Recurso conhecido e rejeitado. Unanimidade. (TJAL; EDcl 0718168-77.2020.8.02.0001/50000; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fábio José Bittencourt Araújo; DJAL 15/08/2023; Pág. 315)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/07/2024 às 12:40:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51955209072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.